Tribunal: STF
Processo: HC 260419
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 991.645/SP (e-doc. 2, p. 282-287).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 2, p. 48-56).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 2, p. 58-68). O título condenatório transitou em julgado.



    4. A defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferida liminarmente pelo Desembargador Relator (e-doc. 2, p. 200-215). Sobreveio agravo regimental, não provido pelo colegiado (e-doc. 2, p. 219-233).



    5. Irresignada, a defesa formalizou a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator não conhecido do habeas corpus, mas concedido a ordem, de ofício, para reduzir a reprimenda para 6 anos e 9 meses de reclusão e 680 dias-multa (e-doc. 2, p. 257-263). Contra essa decisão, foi interposto o mencionado agravo regimental do qual resultou o ato apontado como coator.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, ser atípica a conduta da paciente à luz do Tema nº 506 da Repercussão Geral do STF (RE nº 635.659/SP), considerada declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006. Alude à pequena quantidade de droga apreendida (40 gramas de maconha). Afirma que “não consta da fundamentação da sentença ou do acórdão o apontamento de elementos que permitam a superação da presunção de que a droga se destinava a uso pessoal”.



    7. Requer a absolvição, nos termos do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    8. No ato coator, o Superior Tribunal de Justiça, reportando-se aos fundamentos adotados pelas instâncias anteriores para manter a condenação e considerando a decisão do STF no âmbito do Tema nº 506 da Repercussão Geral (RE nº 635.659/SP), concluiu ser inviável o reexame fático probatório para assentar a absolvição da paciente. Eis o que consta do acórdão:



    “O Tribunal de origem afastou a tese de absolvição da paciente, com base nas seguintes motivações:



    ‘Conforme exaustivamente analisado durante toda a instrução penal, embora DAIANE tenha negado a traficância, os fatos surgiram incontestes em razão de diversos outros elementos de prova, destacando-se, desde já, que, para além da quantidade de droga apreendida (01 porção de maconha - 21,36g), foram as circunstâncias concretas do flagrante que levaram à condenação da peticionária por narcotráfico, tudo num contexto de reincidência específica.



    DAIANE justificou estar no local do crime em razão de atuar como profissional do sexo e que o usuário ALEX lhe deu dinheiro e perguntou acerca de entorpecentes, mas que não lhe vendeu, tendo indicado, na realidade, terceira pessoa para isso (fls.250 dos autos de origem). Contudo, o próprio usuário relatou, em solo policial, que comprou uma porção de maconha da ora peticionária, detalhando o modo como isso foi feito (próximo a uma árvore, para ‘disfarçar’ vide fls. 252 dos autos de origem), dinâmica coincidente, aliás, com a versão apresentada pelos policiais responsáveis pela prisão de DAIANE. No ponto, os agentes da Lei disseram que DAIANE já era monitorada, inclusive por interceptação telefônica, através da qual verificou-se que ela combinou de entregar entorpecente a um rapaz, exatamente em proximidade a uma árvore, o que foi efetivamente visualizado pelos policiais, ensejando a abordagem do referido usuário e a apreensão da droga (fls.250/251 dos autos de origem).



    [...]



    Como se percebe, a prova colhida bem demonstrou a verdade dos fatos incriminadores, daí que descabida a alegação de insuficiência de provas ou mesmo os pedidos desclassificatório e de produção de outros elementos de convicção, obviamente não suficientes para preenchimento de requisitos para uma ação revisional.’ (fls. 33/35)



    Como se vê, a pretensão de absolvição foi afastada pelo Tribunal de origem por ter sido devidamente comprovado que a paciente, a despeito de portar menos de 40g de maconha, praticava o tráfico de entorpecentes, não se subsumindo, pois, o caso dos autos ao Tema 506 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 2, p. 283-284, grifos nossos)



    9. Não há que se cogitar da aplicação do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 506 da Repercussão Geral, para efeito de eventual enquadramento da conduta da paciente como usuária. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conjunto fático-probatório, reconheceram de forma clara e fundamentada a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Destacaram, nesse sentido, o conteúdo das conversas obtidas por meio de interceptação telefônica, em que a paciente ajustava a venda e a entrega da droga a um usuário, circunstância posteriormente confirmada pela abordagem deste, que confessou ter adquirido a substância diretamente da paciente, em conformidade com o que se verificou na diligência interceptada.



    10. Nesse contexto, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se inviável divergir da conclusão adotada sem um profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator